Tribunal: STF
Processo: HC 260221
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.001.972/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente o paciente teve decretada a prisão preventiva pelo juízo de primeiro grau pela suposta prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas. 



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta, a ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar e a ausência de contemporaneidade da custódia. Ademais, aponta a suficiência de medidas cautelares alternativas.



    Requer, ao final:



    “Diante do Exposto, REQUER, que seja concedida a ordem constitucional de ofício para considerar a atipicidade da conduta do artigo 35 da Lei de Droga, considerando a evidência de no máximo concurso de agente subsidiariamente, CONCEDER A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE com aplicação das medidas cautelares diversas a prisão, por ausência de contemporaneidade, nos termos do artigo 312, § 2º do cpp e por ausência de elementos concretos e objetivos com relação ao paciente. IGUALMENTE O PACIENTE FOI DENUNCIADO NO ARTIGO 35 DA LEI DE DROGAS, CUJA PENA MÍNIMA É 3 (TRÊS) ANOS, FAZENDO JUS QUE SEJA APLICADO O ARTIGO 28-A DO CÓDIGO PENAL, MOTIVO RELEVANTE PARA QUE SEJA COLOCADO EM LIBERDADE IMEDIATAMENTE 



    No mais, considerando seus predicativos subjetivos demonstrado em alhures e ausência de violência e grave ameaça, a concessão da ordem de ofício é medida de justiça.”



     



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, visando à revogação da prisão cautelar ou à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    2. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva com base na necessidade de obstar a atuação de associação criminosa voltada para o tráfico de drogas em vasta região, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a alegada ausência de contemporaneidade e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, devido à atuação do agravante em associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, com base em elementos concretos extraídos dos autos. 



    5. A alegação de ausência de contemporaneidade não procede, pois a contemporaneidade refere-se aos motivos ensejadores da prisão preventiva, não ao momento da prática criminosa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo improvido.”



    Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Reproduzo os fundamentos da decisão que impôs a custódia cautelar: 



    "Vistos. Fls. 201/214: Trata-se de representação da Autoridade Policial requerendo a decretação da prisão preventiva dos investigados 1) ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA (vulgo Zumba), 2) MATHEUS HENRIQUE LORENTINO FERREIRA (vulgo Mama), 3) DENIS NUNES FERREIRA BARBOSA (vulgo DN), 4) TIAGO HENRIQUE DIAS BRANCO, 5) GABRIEL VITOR CORREA (vulgo Zika) , 6) GABRIEL HENRIQUE DE ALMEIDA MOREIRA, 7) TIAGO LOPES PAES (vulgo Tiaguinho), 8) JOÃO VITOR RAMALHO PINTO DOS SANTOS, 9) CARLOS CESAR MÓDOLO PEREIRA (vulgo Perigoso), 10) JONATAS JUNIOR DE OLIVEIRA BELCHIOR, 11) JHONATAN SANTOS DE OLIVEIRA, qualificados nos autos. [...] A representação merece deferimento. Os elementos indiciários amealhados no decorrer das investigações policiais e apresentados pela D. Autoridade Policial nos presentes autos, demonstraram de maneira efetiva que há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, pois, os policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC), iniciaram trabalho de investigação a fim de apurar e reprimir a prática do crime de tráfico de entorpecentes na cidade de Sorocaba e região, oportunidade em que houve a prisão em flagrante de ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA, pela prática de tráfico de drogas, que está sendo processo nos autos nº 1502226- 12.2024.8.26.0567, desta 3ª Vara Criminal de Sorocaba, oportunidade em que ocorreu a apreensão do aparelho celular dele, que após periciado trouxe novas informações, que foram devidamente analisadas pelo setor de Investigações, percebendo que se trata de grupo associado para a comercialização de drogas na cidade de Sorocaba e região, havendo indícios de tratar-se de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, uma vez que se notou a existência de estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas e hierarquizada com o intuito de obter vantagens mediante a práticas de infrações. Constatou-se que o grupo atua com base principal em Sorocaba, distribuindo drogas para as cidades de Itapetininga, Iperó, Conchas, Tatuí, Laranjal Paulista e Bofete, além de realizar a comercialização na própria cidade de Sorocaba. [...] JOÃO VITOR RAMALHO PINTO DOS SANTOS, responsável pelo ponto de venda de drogas na cidade de Bofete. Apurou-se que mantém contato com Anderson para tratarem de assuntos relacionados a locais de entrega e quantidade das drogas. Constatou-se que Matheus, vulgo “Mama” fala a Anderson da cidade de Bofete e pede a este que retire a quantia em dinheiro proveniente das vendas naquele local. Foram recuperadas imagens do “kit” enviado por Anderson a João Vitor, para este comercializar [...]" (eSTJ, fls. 304-306, grifo nosso). 



    Quanto à fundamentação, a qual se revela mais do que suficiente para os fins do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a custódia se baseia na necessidade de obstar a atuação de associação criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas em vasta região, estando plenamente justificada neste momento. Cito precedentes:



    (...)



    No que tange à alegada ausência de contemporaneidade, não procede a alegação, pois "a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR, rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 26/04/2021.). 



    Ademais, destaque-se que a natureza do crime de associação para o tráfico é permanente, não tendo cessado com mera revelação da troca de mensagens entre o paciente e o suposto distribuidor de entorpecentes, tendo franco potencial de prosseguimento e de lesão à ordem pública. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Tal como se vê do trecho do voto acima transcrito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta.



    Consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta.” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    No mesmo sentido: HC nº 134.352/MG, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/17; HC nº 142.792/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/6/17; HC nº 140.904/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/17; HC nº 135.418/PA, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/9/16; e HC nº130.709/CE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/6/16, entre outros.



    Ademais, a Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente